Tribunal: TJMT
Processo: 1008090-26.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008090-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDREA MORAES LOPES - CPF: 055.827.881-74 (ADVOGADO), ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 704.709.961-10 (PACIENTE), 1ª Vara de Alto Araguaia (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 038.625.801-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), ANDREA MORAES LOPES - CPF: 055.827.881-74 (IMPETRANTE), SEBASTIAO RAMOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 038.415.311-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Decretada a prisão preventiva. Arguido o excesso de prazo para conclusão das investigações e pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Denúncia ofertada. Prisão preventiva idoneamente fundamentada. Ordem parcialmente prejudicada e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado, pertencimento à organização criminosa e corrupção de menores, com arrimo nas teses de excesso de prazo para finalização das investigações e inidoneidade da segregação cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar (i) o alardeado excesso de prazo para finalização do inquérito policial; e (ii) a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto no que concerne ao alegado excesso de prazo para a finalização do inquérito, haja vista o superveniente término das investigações e o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em primeiro grau, a ensejar, neste particular tocante, a prejudicialidade do remédio heroico.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, extraída do
modus operandi
empregado para a consecução do crime de homicídio qualificado, perpetrado em superioridade numérica de agentes, com emprego de arma de fogo e, aparentemente, de tortura ou outro meio cruel, no interesse da organização criminosa Comando Vermelho e por meio da corrupção de três adolescentes, tratando-se, ainda, de paciente que não ostenta bons antecedentes; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente prejudicada e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento: “1. A finalização do inquérito e o oferecimento de denúncia tornam superada a tese de excesso de prazo para encerramento das investigações. 2. Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado, pertencimento à organização criminosa e corrupção de menores, quando considerada a gravidade concreta das condutas perpetradas e o fundado receio de reiteração delitiva, não sendo suficientes para elidi-la eventuais predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1008090-26.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

IMPETRANTE:

Dra. ANDREA MORAES LOPES

PACIENTE:

ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, consistente em
decretar e manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão cautelar do paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000301-13.2025.8.11.0020, em que se apura seu possível envolvimento com crime de
homicídio.

A impetração noticiou que o paciente foi preso preventivamente em
21/02/2025
, em razão de decisão proferida em 18/02/2025, fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. O pedido de revogação da prisão foi
indeferido
pelo juízo singular.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando, em síntese, que a decisão que decretou a custódia carece de
fundamentação idônea
, calcando-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Argumenta, ademais, que
a prisão excede o prazo razoável para conclusão do inquérito policial
, afrontando o direito do paciente à duração razoável do processo. Aponta, ainda, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
e é o único responsável pelo sustento de sua filha menor de idade.

Com arrimo nessas assertivas, postula a concessão
liminar
da ordem, para que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna-se pela confirmação da ordem de
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 274879870 e seguintes).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
275140386), foram solicitadas informações à autoridade tida por coautora, que as prestou por meio do ID 280703398.

Em sequência,
ao que se vê do ID 281237369,
a d. causídica autora do
writ
apresentou manifestação em que reiterou as teses deduzidas na prefacial
e requereu o
impulsionamento do feito
, acompanhado de comunicação à i.
Corregedoria-Geral de Justiça
acerca do transcurso de 23 (vinte e três) dias até que o d. juízo
a quo
apresentasse as informações requisitadas por esta eg. Corte de Justiça.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 277399359).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, forçoso reconhecer a
prejudicialidade parcial
do presente remédio heroico
,
especificamente no que refere ao alardeado
excesso de prazo
para a finalização do inquérito policial.

Conforme se extrai da irresignação da d. impetrante, haveria injustificado
excesso de prazo
em razão do transcurso de expressivo interregno temporal desde o cumprimento do mandado de prisão de
ISMAEL
(
21/02/2025
) sem que fosse
encerrado o inquérito policial
, em ofensa ao
art. 10 do Código de Processo Penal
.

Todavia, ao que ressai dos elementos cognitivos jungidos ao
writ,
bem como da consulta aos autos n. 1000526-33.2025.8.11.0020, o i. órgão ministerial
apresentou denúncia
em face do paciente e da corré
Daiana Divina dos Santos
em
26/03/2025
,
dando-os como incursos no
art. 2º, §2º, e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013
; no
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
;

e no
art. 244-B, §2º, por três vezes, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso material de crimes.

Assim sendo, e considerando que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(
ex vi
do

RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017),
concluo que

não mais subsiste o constrangimento ilegal
no que concerne ao excesso de prazo
.

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos da
Ação Penal n. 1000526-33.2025.8.11.0020 (PJe),
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
, bem como
Daiana Divina dos Santos
, foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 2º, §2º, e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
;

e pelo
art. 244-B, §2º, por três vezes, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso material de crimes.

Colhe-se da prefacial acusatória que, em período não determinado, mas até o dia 06 de janeiro de 2024, na cidade de Ponte Branca/MT,
ISMAEL
e
Daiana
, com os adolescentes
Pietro Alves de Oliveira, Gustavo Pereira dos Santos
e
Richarlison Junior Dias da Silva
, com unidade de desígnios e cooperação de condutas,
integraram organização criminosa
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais, utilizando-se para tanto, do emprego de arma de fogo.

Conforme o
parquet
, ambos os denunciados e os adolescentes são integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
, a qual tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas na região. No sistema de organização hierárquica do grupo,
Daiana
exerce a
chefia
na região de Ponte Branca/MT, com os demais possuindo a função de “
disciplina
”, ou seja, de responsáveis por punir aqueles que desrespeitam as ordens da facção.

Nesse cenário, narra a denúncia que, na madrugada de 06 de janeiro de 2025, na residência localizada na Rua Maria Cândida de Resende, Bairro Vila Nova, na cidade de Ponte Branca/MT, os denunciados e os adolescentes supramencionados, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, por
motivo torpe
, com
emprego de tortura e outro meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
Sebastião Ramos Santos Ribeiro
, valendo-se, para tanto, de
arma de fogo
.

De acordo com a prefacial acusatória, a vítima era usuária de drogas e possuía dívidas em decorrência de seu vício, adquirindo drogas de
Daiana
, que tinha no paciente e nos adolescentes colaboradores na prática de infrações penais.
Um dia antes do crime,
Daiana
foi cobrar a vítima, ao que se seguiu uma discussão entre eles, encontrando-se presentes também os adolescentes e
ISMAEL
. Em meio ao desentendimento,
Sebastião
agrediu
Daiana
com uma foice, atingindo sua cabeça, o que exigiu atendimento médico.

Após
Daiana
receber tratamento médico, foi procurar a vítima juntamente com
ISMAEL
e os adolescentes no afã de lhe aplicar um “
salve
”, mas os demais membros da organização criminosa concluíram que a punição adequada seria a morte. Nesse desiderato, o grupo saiu no encalço da vítima, que se encontrava sozinha em sua residência e, nessas condições, foi surpreendida pelos agressores, que a atacaram e deram início ao homicídio, dificultando sua defesa em razão da superioridade numérica.

Ainda conforme a narrativa ministerial, o grupo impôs ao ofendido sofrimento físico e mental desnecessário e, posteriormente, o mataram com disparo de arma de fogo. Em sequência, se evadiram do local.

Acerca das qualificadoras, aduz o i. Ministério Público que o crime foi praticado por
motivo torpe
, porquanto relacionado a dívida decorrente da venda de drogas; tendo sido, ademais, empregada
tortura e outro meio cruel
, evidenciados pelas lesões no ouvido e no nariz da vítima, apartadas dos orifícios de entrada dos projéteis; tratando-se, por fim, de delito perpetrado por intermédio de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, desarmada e surpreendida por cinco indivíduos.

Derradeiramente, aponta o
parquet
que, ao praticar com eles os delitos narrados acima,
Daiana
e
ISMAEL
corromperam os adolescentes
Pietro Alves de Oliveira, Gustavo Pereira dos Santos
e
Richarlison Junior Dias da Silva
.

Acerca da prisão preventiva de
ISMAEL
, colhe-se dos autos que, em
18/02/2025
, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação formulada pela d. autoridade policial, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão em
21/02/2025
(autos n. 1000301-13.2025.8.11.0020); contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe foram imputados [
organização criminosa com participação de adolescente e emprego de arma de fogo; homicídio qualificado; e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Por clareza, registro que a dinâmica dos fatos, a partir dos diversos elementos informativos colhidos ao longo das investigações, foi assim consolidada pela d. autoridade policial em seu Relatório Final,
in verbis
:

“[...] Diante das provas angariadas até o momento no presente inquérito policial,
restou apurado que os investigados Daiana Divina dos Santos e Ismael Francisco de Oliveira
, juntamente com os adolescentes Pietro Alves de Oliveira, Gustavo Pereira dos Santos e Richarlison Junior Dias Silva
foram os autores do homicídio de Sebastião Ramos Santos Ribeiro
, o que tudo indica, foi realizado na modalidade de
execução por ordem da facção criminosa denominada comando vermelho
, sendo que a materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas por meio das declarações das testemunhas, que corroboraram a informação de que
o crime teria sido cometido por Daiana e Ismael, em razão de uma dívida de drogas que a vítima tinha com eles
. Além disso,
há indícios suficientes de que a arma utilizada no crime seja propriedade de Ismael, já que na residência de seu genitor foi encontrada arma compatível com o projétil retirado do corpo da vítima.

Outrossim, não se pode desconsiderar o fato de que
os investigados já são conhecidos no meio policial por serem integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho
, que opera diretamente na mercancia de drogas na região e na prática de diversos outros delitos, dentre eles extorsão, tortura e homicídio, inclusive
o investigado Ismael já possui passagem pelo crime de homicídio
.”.

(ID 187427465 – Ação Penal n. 1000526-33.2025.8.11.0020). — Destaquei.

Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...] Conforme ações penais em curso e investigações pretéritas envolvendo a representada
Daiana
e seus familiares, infere-se que,
a priori
,
ela teria ocupado a chefia da mercancia de drogas na cidade de Ponte Branca/MT
, substituindo sua cunhada, Istefânia Barbosa Dias, que está presa definitivamente em razão das condenações unificadas no PEP 2000034-92.2023.811.0020.

Cabe acrescentar que
Istefânia é irmã de Jean Barbosa Dias, preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, e também é genitora do adolescente Richarlisson
, o qual, por sua vez, foi apreendido em flagrante em duas oportunidades diversas apenas no ano de 2025, pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao delito de tráfico e associação para o tráfico – autos n. 1000029-19.2025.811.0020 e 1000253-54.2025.811.0020.

Feitas tais elucidações, se infere do feito que, em tese,
Daiana, na condição de traficante, teria cobrado uma dívida de Sebastião, o qual era usuário de drogas
.
No curso da discussão entre ambos, Sebastião teria se utilizado de uma foice e golpeado a cabeça de Daiana, a qual, por sua vez, sem acionar a Polícia ou Bombeiros, foi sozinha até o Pronto Socorro local e, com a alta médica, foi juntamente com Ismael, o sobrinho Richarlisson e os outros dois adolescentes, Pietro e Gustavo – os quais foram apreendidos em flagrante juntamente com Richarlisson nos procedimentos alhures mencionados – até a casa de Sebastião
.

A dinâmica dos fatos a partir desse encontro é ainda é nebulosa, haja vista que
cada envolvido descreveu de forma diversa a situação
.

[...] em que pese ser
incontroverso que Daiana, Ismael, Pietro, Gustavo e Richarlisson estiveram na residência da vítima no dia crime
, as versões apresentadas por cada um eles é
substancialmente divergente
, o que faz com que
as fundadas suspeitas – já recaídas sobre Daiana e Ismael em razão da agressão física perpetrada contra àquela e pela discussão entre este último e Sebastião – se tornem ainda mais robustas
.

Em relação ao
periculum libertatis
, verifica-se que está alicerçado na
garantia da ordem pública
, na medida em que restou caracterizada a
gravidade concreta da conduta dos suspeitos
.

Com relação à Daiana, em consulta ao sistema PJe, constata-se que ela foi recentemente condenada pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos n. 1001221-21.2024.811.0020, tendo sido, poucos meses após a soltura, presa em flagrante pela prática, em tese, de crime análogo.

Concernente ao representado Ismael, infere-se do PEP n. 2000030-21.2024.811.0020 que ele ostenta duas condenações transitadas em julgado, além de diversas ações penais movidas em seu desfavor
.

Diante desse cenário,
vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

Há de se acrescentar que
a adoção de medidas menos gravosas mostra-se impertinente na espécie
, haja vista a
gravidade concreta
dos crimes supostamente praticados e
o contexto que, em tese, permeou a empreitada criminosa, a saber, monopólio do tráfico de drogas e de facção criminosa no pequeno município de Ponte Branca/MT, envolvendo a corrupção de menores e homicídio qualificado
”.

(Decisão de ID 184396419 – autos n. 1000301-13.2025.8.11.0020). — Destaquei.

Delineadas essas circunstâncias, observo que se cuida,
a priori
, de
homicídio qualificado
[por
motivo torpe
e pelo emprego tanto de
tortura ou outro meio cruel
quanto de
recurso que dificultou a defesa da vítima
], o qual teria sido perpetrado pelo paciente, pela corré
Daiana
e pelos três adolescentes que os acompanhavam, um deles sobrinho de
Daiana
, na forma de “
salve
” da facção criminosa
Comando Vermelho
, em decorrência de dívida oriunda do
tráfico de drogas
, tendo sido a vítima, em tese,
surpreendida em sua residência
pelos agressores que, de imediato, a
dominaram
e, após agredirem-na com
atos de tortura ou outro meio cruel
, ceifaram-lhe a vida por meio de
disparos de arma de fogo
.

Deve-se observar que o corpo da vítima foi encontrado abandonado no próprio
locus delicti
, com
02 (duas) lesões
características de
entrada
de projétil, e
01 (uma) lesão
característica de
saída
; tendo sido sugeridas duas possíveis posições para a vítima no momento do disparo: ora
deitada no chão
, em decúbito lateral esquerdo, com o tronco levemente inclinado para cima, ora
deitada na cama
situada ao lado do local em que encontrado o corpo (Laudo Pericial n. 513.2.21.9005.2025.005731-A01).

Posteriormente, o Laudo de Exame de Necropsia n. 511.1.01.9151.2025.002350-A01 constatou a presença não apenas das
02 (duas) feridas
decorrentes da
entrada de projétil de arma de fogo
, ou da
única ferida de saída
, mas também de
rinorragia; otorragia à esquerda; escoriação em região frontal; e abaulamento em região cervical, com crepitação óssea no local
; vindo a concluir se tratar de morte causada por
traumatismo cranioencefálico
.

E, como cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Além dos contornos do caso delineados pelo
modus operandi
, em tese, utilizado para a consecução do crime de homicídio, deve-se observar ainda que se cuida de delito aparentemente perpetrado no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, supostamente integrada pela corré e pelo paciente
ISMAEL
, sendo pacífica, nesse ponto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do eg. Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“[...] ‘
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)”
(AgRg no RHC n. 209.756/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025). — Destaquei.

Por fim, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
ISMAEL
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, uma vez que possui
duas condenações criminais definitivas
pela prática das infrações tipificadas pelo
art. 42,
caput
, III, da Lei de Contravenções Penais
, e pelo
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso com o art. 330 do Código Penal
, ao que se vê do PEP n.
2000030-21.2024.8.11.0020
(SEEU). Além disso, responde à Ação Penal n. 1002232-85.2024.8.11.0020, em que
denunciado

como incurso nas sanções do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, julgo
parcialmente prejudicada
a ação de
habeas corpus
ajuizada em prol de
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo
seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025